Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-19.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703351-19.2020.8.07.0017 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO IPE-ROXO EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E S P A C H O CONDOMINIO IPÊ-ROXO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 31150726. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator